Tribunal: TJDFT
Processo: 0732189-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732189-49.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESTILO NOROESTE, VEGA CONSTRUTORA LTDA APELADO: VEGA CONSTRUTORA LTDA, CONDOMINIO RESIDENCIAL ESTILO NOROESTE D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de recursos de apelação interpostos por VEGA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÕES LTDA. (ID 73921002) e pelos advogados VINÍCIUS NÓBREGA COSTA e LEONARDO RUFINO CAPISTRANO (ID 73920999) em face da r. sentença (ID 73920989) proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília. No curso do processamento do recurso, as partes noticiaram a celebração de autocomposição (ID 78579780) e requereram a sua homologação judicial. Por meio do despacho de ID 79540398, determinei a regularização da representação processual de ambas as partes, uma vez que a procuração do Condomínio não previa poderes específicos para transigir e o instrumento da Construtora encontrava-se com prazo de validade expirado. Em atenção ao comando judicial, o Condomínio Residencial Estilo Noroeste apresentou nova procuração (ID 79976002), outorgada pela nova síndica eleita, a empresa EM – Consultoria e Treinamento LTDA, com poderes para “firmar compromisso”. Apesar de ser uma cláusula insuficiente para transigir, juntou, ainda, a Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 15/12/2025, na qual o corpo de condôminos foi expressamente informado sobre os termos do acordo — envolvendo o pagamento de R$ 1.100.000,00 e a liberação de depósitos judiciais (ID 79976003 - Pág. 1 linhas 35 a 43) — ratificando, assim, a vontade da parte em encerrar o litígio. Por sua vez, a Vega Construtora e Incorporações LTDA. colacionou novo instrumento de mandato (ID 79998743), assinado digitalmente em julho de 2024, que supre a validade do documento anterior e confere aos seus causídicos poderes específicos para “confessar, transigir, desistir (...) receber e dar quitação, retirar alvarás e levantar quantias depositadas em juízo”. Verifica-se, portanto, que os vícios de representação foram devidamente sanados, estando os subscritores do acordo plenamente habilitados para o ato de disposição de direitos. Ante o exposto, considerando que a transação versa sobre direitos disponíveis e atende aos requisitos legais, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do Art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Em consequência, com fulcro no Art. 932, inciso III, do CPC, julgo PREJUDICADOS os recursos de apelação interpostos por VEGA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÕES LTDA. (ID 73921002) e pelos advogados VINÍCIUS NÓBREGA COSTA e LEONARDO RUFINO CAPISTRANO (ID 73920999). Custas e honorários conforme estipulado pelas partes no instrumento de transação (ID 78579780 - Pág. 2). Publique-se. Intimem-se. Depois da preclusão, retornem os autos a instância de origem. Brasília, 19 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator